Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708106-47.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA, LUIZ GONZAGA DE LIRA APELADO: LUIZ GONZAGA DE LIRA, DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, em face de sentença (ID 18219335) que, nos autos da Ação Civil Ex Delito proposta por Divonete Galdino Viana de Souza em desfavor de Luiz Gonzaga de Lira, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o Réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Diante da sucumbência, o Demandado foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 18219337), pleiteia o Réu o benefício da gratuidade de justiça, juntando a declaração de hipossuficiência. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Os autos demonstram que o Réu possui considerável patrimônio, pois há documentos em que constam ser ele proprietário dos seguintes imóveis: lotes nos 8 e 9, Conjunto C, Quadra QN 614, Samambaia/DF (IDs 18219320 – Pág. 13 e 18219323 – Pág. 11); lote no 25 da Quadra 25 da Fazenda Chiqueiro da Pedra, situado no Município de Colinas do Sul/GO (ID 18219320 – Pág. 14); lote no 22 da Quadra 25, Porto Comunitário, Colina do Sul/GO (ID 18219320 – Págs. 16/17). Também é possível extrair ter ele dois automóveis: um Fiat Brava, Placa JGB 7317 (ID 18219320 – Pág. 18), e um Ssangyong Rexton (ID 18219320 – Pág. 19). Registro que a propriedade desses bens não é negada pelo Requerido, conforme observo do teor da petição de ID 18219328 e das razões de apelação por ele veiculadas. A despeito de justificar que “é um homem idoso, autônomo e vive de aluguéis de kit-net ́s, que hoje se encontra quase todos desocupados (pela crise econômica sofrida por todo o país)”, consoante se constata do apelo (ID 18219337 – Pág. 4), deixou de juntar comprovantes dessa situação. Acrescento que o fato de ele deter condições econômicas para adquirir os imóveis e automóveis descritos nos autos não se coadunam com a finalidade prevista na norma, que é conceder a justiça gratuita aos mais necessitados. Nesse contexto, caberia ao Réu/Apelante colacionar aos autos dados objetivos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a falta do recolhimento do preparo. Diante desses elementos, forçoso reconhecer que a capacidade financeira dele é incompatível com a situação de hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação do Réu/Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 101, §1o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator